Tribunal: TJDFT
Processo: 0707576-91.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Furto. Erro de tipo.
A prova da inequívoca e inevitável falsa percepção da realidade – erro de tipo - é ônus da defesa. Não é suficiente a mera alegação (CPP, art. 156). E, no caso, as provas, corroboradas pela confissão do acusado, deixam evidente que ele teve dolo de subtrair aparelho celular. Apelação não provida.